Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR DO IMÓVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade de provas em face da invasão de domicílio; (ii) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; e (iii) possibilidade de desclassificação para a conduta do artigo 28 da LAD.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, para além da indiscutível existência de autorização válida de morador da residência (a companheira do réu), a dinâmica do ingresso no imóvel onde foi realizada a apreensão das drogas, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
4. A absolvição pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 diante da ausência de elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que o entorpecente apreendido na posse do réu (30,21g de maconha) seria destinado à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
5. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta ser inconteste a apreensão, com o apelante, de dez porções de maconha (30,21g).
6. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por cerca de um mês, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.